Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737457-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCB, CONSTRUCOES, REFORMAS E REPAROS LTDA AGRAVADA: NILZA MARIA MALCHER DE OLIVEIRA GOUVEIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar “Da extemporaneidade do recurso” arguida em contrarrazões ID 41950106. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.